Tribunal: TJDFT
Processo: 0009643-45.2002.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009643-45.2002.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR ESPÓLIO DE: BENICIO OLIVEIRA SANTOS CREDOR: CELSO MACHADO DE CASTRO, DANIEL EVANGELISTA, DARCI LEITE DE OLIVEIRA, DELIO CORREIA GUIMARAES, DOMINGOS FERREIRA GANDA, ERNANDES LEITE SIQUEIRA, ESPEDITO ALVES DOS SANTOS, FLORIANO JOSE PEREIRA, FRANCISCO AIRES SALDANHA, INEMAR BAPTISTA PENNA MARINHO SUCESSOR: VALDECI MORAIS SANTOS, VALDELICE DE MORAIS SANTOS, BENILDO MORAIS SANTOS, BENIVALDO DE MORAIS SANTOS, MARICELIA DE MORAIS SANTOS MENDES, MARIA SONIA DE MORAIS SANTOS, VANEIDE DE MORAIS SANTOS MENDES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em resposta à comunicação e documentos IDs 19689085/19689086, oficie-se ao Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, para que encaminhe a esta Coordenadoria escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a) ou as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe, conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios